Tribunal: TJDFT
Processo: 0753588-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753588-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIANE PEREIRA DA SILVA SOUSA AGRAVADO: GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KATIANE PEREIRA DA SILVA SOUSA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá - DF, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “1. A parte exequente postula pela penhora de verba salarial (aposentadoria por idade) da parte executada. INDEFIRO, porquanto inadmissível a penhora de percentual de salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal (CPC, artigo 833, IV) -, com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, e alheia, ao caso (Acórdão 1080084, Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Dj-e de 27/04/2018). Quanto ao mais, considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de 30% (trinta) por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I). 2. A parte exequente requer a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. 3. Intime-se o executado para manifestação de quanto a alegação de fraude à execução, referente ao veículo de placa JHW6091, na petição de ID 166179798, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC.” Na origem, processa-se cumprimento de sentença no qual a credora, ora agravante, requereu a realização de penhora via SISBAJUD na modalidade repetitiva (teimosinha), pelo prazo de 30 dias, bem como a penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria recebida pelo executado/agravante. Em suas razões recursais, a agravante alega que foram empreendidas inúmeras diligências, entre elas, a pesquisa de bens pelos sistemas conveniados do Poder Judiciário, a fim de levantar bens do executado, mas todas foram infrutíferas. Aduz que o indeferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada “fere o princípio da efetividade das execuções, delongando a satisfação do interesse da credora em realizar seu crédito.” Aponta que a jurisprudência majoritária do TJDFT e do STJ permite a penhora de até 30% da remuneração do devedor, desde que não haja outros bens penhoráveis para saldar a dívida, como no caso dos autos. Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela para determinar a pesquisa de bens reiterada ao SISBAJUD, e para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria percebida pelo executado. Justiça gratuita na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. De início, cumpre observar que a ferramenta do SISBAJUD denominada "teimosinha" consiste em inúmeros atos com considerável comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que somente é utilizada para casos excepcionais e devidamente justificados. O sistema consiste basicamente em emissão de ordens judiciais para todas as instituições financeiras em funcionamento no Brasil e sob fiscalização do Banco Central, que, por sua vez, remetem o relatório acerca do cumprimento. Após, todos os documentos são conferidos, copilados e trazidos ao processo, exigindo considerável dispêndio de recurso humano e tempo. Portanto, para que seja utilizada a ferramenta é necessária a demonstração de realidade com ela inerente, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo executado ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas. O pedido deve ser apreciado, ainda, sob a perspectiva da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, considerado o contexto processual, bem como se houve esforço do agravante na busca de bens. Não se pode desconsiderar, ainda, o caráter dispendioso da medida, o que assevera a necessidade de que se comprove a necessidade e efetividade da medida pleiteada. No caso, a agravante não demonstrou que a natureza da atividade econômica desenvolvida pelo devedor exige a utilização da ferramenta, tendo se limitado a fundamentar sua pretensão no insucesso das pesquisas anteriores realizadas na origem. Sobre a questão, destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO (SISBAJUD). RENAJUD. INFOJUD, PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). CRITÉRIO TEMPORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PAR CIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. De qualquer modo, diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora repetitiva por 30 dias via SISBAJUD e sua renovação automática a fim de cada mês, conforme solicitado, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, mas sem qualquer perspectiva concreta de sucesso, tenho que o recurso merece provimento apenas parcial, e para permitir uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido. 3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1791028, 07353096920238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Desse modo, não vislumbro, no presente momento, a probabilidade do direito suscitado pela parte agravante. O mesmo desfecho recai sobre o pedido de penhora da aposentadoria do agravado/executado. Embora o c. STJ tenha firmado entendimento no sentido de que é possível penhora de salário do devedor, desde que não haja prejuízo à sua subsistência (ERESP no 1874222/DF), no caso em exame, os documentos coligidos na origem (ID. 172953083) comprovam apenas que o executado percebe aposentadoria, mas não há detalhamento do valor recebido. Considerando que a aplicabilidade do precedente mencionado depende da verificação, no caso concreto, de que a penhora não prejudicará a subsistência do devedor, a ausência de detalhamento do valor recebido é óbice intransponível para o deferimento do pedido. Ressalto, por fim, que o ônus de comprovar o valor exato da aposentadoria recai sobre o credor, na forma do art. 798, inciso II, alínea c. A respeito, destaco os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REAL CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO. POTENCIAL AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Se impossível a constatação da real situação econômico-financeira do agravado, especialmente em virtude da inexistência de documentos atualizados sobre seus rendimentos, inviável a concessão do pedido de penhora diretamente em seu contracheque (art. 373, I, CPC), uma vez que há potencial risco à subsistência do devedor e de sua família, o que pode violar sua dignidade como pessoal humana, no vetor do mínimo existencial. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1601885, 07139864220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2023 19:05:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora